Tribunal: TJES
Processo: 5010625-43.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010625-43.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON DOS SANTOS FREITAS
IMPETRANTE: ERICA DA SILVA ALBUQUERQUE

COATOR: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: ERICA DA SILVA ALBUQUERQUE - ES22837-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: ERICA DA SILVA ALBUQUERQUE - ES22837-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PRETENSÃO DE ÓBICE À EXECUÇÃO DA PENA POR IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO REGIME FIXADO. PENA SUPERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO. ORDEM DENEGADA.
1. o ajuizamento de revisão criminal não constitui óbice para a execução definitiva da pena, especialmente quando nos autos da ação penal, aparentemente, não houve qualquer óbice à ampla defesa e garantido ao réu o duplo grau de jurisdição. 2. Ordem denegada.

13 de dezembro de 2022

Desembargador Substituto

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010625-43.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDERSON DOS SANTOS FREITAS e outros
COATOR: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010625-43.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON DOS SANTOS FREITAS
IMPETRANTE: ERICA DA SILVA ALBUQUERQUE

COATOR: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: ERICA DA SILVA ALBUQUERQUE - ES22837-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: ERICA DA SILVA ALBUQUERQUE - ES22837-A

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WANDERSON DOS SANTOS FREITAS, contra ato coator do juízo da 1ª Vara Criminal de Viana, nos autos do processo 0016039-06.2012.8.08.0050.

A impetrante pretende obstar a execução da pena imposta em razão da condenação definitiva pela prática do crime de homicídio qualificado, especificamente porque fixado regime mais gravoso que o recomendado.

Aqui, pondera que ao paciente foi aplicada a pena mínima, 12 (doze) anos de reclusão, considerando que foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV do Código Penal.

Com isso, elabora que as circunstâncias judiciais não determinaram a fixação de pena mais gravosa, razão pela qual deve iniciar seu cumprimento em regime semiaberto.

Aqui, entendo importante ponderar que, no curso da ação penal originária, a defesa do apelante pretendeu a revisão da condenação por meio de apelação, improvida por esta Corte, Recurso Especial, inadmitido pela Vice-Presidência, Agravo em Recurso Especial e Agravo Regimental em Agravo em Recurso Especial, ambos não conhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

O trânsito em julgado operou-se em 12/02/2020, mantida a pena de 12 (doze) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ao contrário do que pretende construir a defesa, a fixação do regime mais gravoso encontra-se na mais perfeita consonância com as normativas atualmente vigentes, eis que, a despeito de a pena atribuída no processo se aproximar do mínimo legal, já havia na previsão legislativa originária a compreensão de que, nos casos em que se atribui pena maior de 08 (oito) anos de reclusão, seja pela gravidade concreta do fato que determinou imposição de pena maior que a mínima, seja pela gravidade do tipo no qual foi condenado que já prevê uma pena mínima mais elevada.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na fixação do regime mais gravoso.

A defesa esclarece que ajuizou revisão criminal, buscando rever a aplicação da qualificadora, entre outros elementos.

No entanto, conforme já sedimentado pela jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de revisão criminal não constitui óbice para a execução definitiva da pena, especialmente quando nos autos da ação penal, aparentemente, não houve qualquer óbice à ampla defesa e garantido ao réu o duplo grau de jurisdição (nesse sentido: AgRg no HC n. 747.211/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.).

Feitas as necessárias ponderações, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

13 de dezembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010625-43.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON DOS SANTOS FREITAS
IMPETRANTE: ERICA DA SILVA ALBUQUERQUE

COATOR: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: ERICA DA SILVA ALBUQUERQUE - ES22837-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: ERICA DA SILVA ALBUQUERQUE - ES22837-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PRETENSÃO DE ÓBICE À EXECUÇÃO DA PENA POR IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO REGIME FIXADO. PENA SUPERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO. ORDEM DENEGADA.
1. o ajuizamento de revisão criminal não constitui óbice para a execução definitiva da pena, especialmente quando nos autos da ação penal, aparentemente, não houve qualquer óbice à ampla defesa e garantido ao réu o duplo grau de jurisdição. 2. Ordem denegada.

13 de dezembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.